Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-09.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal apelação criminal. direito penal. art. 233 do cp. ato obsceno. autoria e materialidade comprovadas. prática de relações sexuais em veículo. local exposto ao público. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-la como incursa nas penas do art. 233 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65135985). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 65360964).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a tipicidade do fato narrado na denúncia, uma vez que, segundo a apelante, o ambiente onde o ato ocorreu deveria ser considerado um espaço privado. Argumenta que os fatos ocorreram no interior do veículo do companheiro da acusada, que estava estacionado no lote de propriedade dele.
III. Razões de decidir
4. O Código Penal tipifica como crime, em seu art. 233, a conduta de praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público.
5. No caso em análise, a autoria e a materialidade estão comprovadas pelos elementos de informação e pela prova oral produzida em Juízo. Com efeito, confirmou-se que a ré foi flagrada praticando ato sexual no interior do veículo, fato que foi presenciado por diversos transeuntes que passavam pelo local. Nesse aspecto, ainda que o ato obsceno tenha ocorrido no interior de automóvel, o fato é que o casal estava exposto ao público, o que motivou diversas ligações de populares para a equipe policial. Em reforço, o policial militar Daniel Borges afirmou que o local era um descampado, sem delimitações, sendo que todos podiam ver o que estava acontecendo no automóvel. Assim, não há que se falar em atipicidade ou absolvição por falta de provas.
IV. Dispositivo e tese
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 233.